Tribunal: TJES
Processo: 5017551-02.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017551-02.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IAN DA SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5017551-02.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
IAN DA SILVA DE JESUS

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A, JOAO BATISTA ALVES FILHO - ES24990

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ian da Silva de Jesus contra decisão da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado cometido mediante cinco disparos de arma de fogo, em contexto de rivalidade ligada ao tráfico de drogas e vingança. A defesa suscita preliminar de nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia e, no mérito, pleiteia impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, bem como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem apto a influenciar o Conselho de Sentença; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas na fase do judicium accusationis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, de cognição limitada, devendo o magistrado ater-se à prova da materialidade e à existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, vedado juízo de certeza quanto à culpabilidade.

A nulidade por excesso de linguagem exige afirmações categóricas de culpa e inequívoco juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, não se configurando quando o julgador apenas descreve, com comedimento, os elementos coligidos e explicita as razões do juízo de admissibilidade.

No caso, a decisão impugnada limita-se a indicar a materialidade delitiva, comprovada por boletins unificados, laudo cadavérico, exame de local de homicídio, relatórios de investigação e certidão de óbito, bem como a apontar indícios de autoria, sem extrapolar os limites cognitivos do judicium accusationis.

Os indícios de autoria decorrem da convergência entre prova técnica e prova oral produzida sob contraditório, notadamente dados de telefonia e georreferenciamento por Estações Rádio Base (ERBs), que posicionam os terminais vinculados aos investigados nas proximidades do local do crime, em correlação temporal com o homicídio, além da identificação do veículo Ford Fiesta, placa ODC-9C76, no trajeto compatível com os registros técnicos.

Depoimentos de policial civil e policial militar confirmam a dinâmica investigativa, a análise dos dados telefônicos e o contexto de rivalidade e vingança, fornecendo suporte indiciário suficiente à imputação, sem representar juízo definitivo de responsabilidade penal.

As qualificadoras do motivo torpe, do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos indiciários extraídos da narrativa acusatória, da prova técnica e dos depoimentos colhidos, não sendo manifestamente improcedentes.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 909.970/MS).

A análise aprofundada da credibilidade da prova oral e da interpretação definitiva dos dados técnicos compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo à instância revisora substituir-se ao Júri no juízo de certeza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia somente se configura quando o magistrado emite juízo categórico de certeza quanto à culpa do acusado.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao julgador antecipar juízo definitivo sobre a responsabilidade penal.

As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando amparadas por elementos indiciários e não manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413 e § 1º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5017551-02.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
IAN DA SILVA DE JESUS

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A, JOAO BATISTA ALVES FILHO - ES24990

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
IAN DA SILVA DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 17757472, pp. 511/524), por meio da qual fora pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 17757472, p. 537/538), a defesa pugna pela impronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras por ausência de suporte probatório.

Emerge da denúncia (ID 17757472, pp. 181/184) que, no dia 12/8/2023, por volta de 01h28m, no Bairro Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados
IAN DA SILVA DE JESUS, UANDERSON TEIXEIRA DIAS
e
WASHINGTON LUIZ DO CARMO FAVORETO
, agindo em comunhão de desígnios e com evidente
animus necandi
, teriam matado a vítima RAPHAEL BRYAN MACEDO SILVA mediante cinco disparos de arma de fogo, incidindo nas qualificadoras do motivo torpe, do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo a peça acusatória, a motivação decorreu de histórico de rivalidade entre a vítima e os denunciados Ian e Uanderson, integrantes de grupos distintos ligados ao tráfico de drogas no Município de Atílio Vivácqua, agravada por episódio pretérito ocorrido em 24/3/2022, quando Raphael Bryan teria efetuado disparos contra Uanderson, mas, por erro na execução, atingido e causado a morte de Elias Vieira Teixeira, tio deste último, fato registrado no Boletim Unificado nº 47335729.

Ressai, ainda, que, em razão desse contexto de disputa por pontos de venda de drogas e vingança pela morte do familiar, os denunciados articularam a execução da vítima.

A narrativa acusatória acrescenta que, no dia 11/8/2023, horas antes do homicídio, Washington Luiz do Carmo Favoreto e Ian da Silva de Jesus foram abordados pela Polícia Militar em Atílio Vivácqua, quando se encontravam em um veículo Ford Fiesta, cor prata, placa ODC-9C76, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ocasião em que Uanderson se evadiu.

Já na madrugada do dia 12/8/2023, Raphael Bryan teria sido atraído por uma menina até o Bairro Gilson Carone, a pedido de Ian, deslocando-se os denunciados no referido veículo, conduzido por Washington, sendo que Ian e Uanderson teriam efetuado os disparos que atingiram a vítima, causando-lhe a morte, conforme Laudo Cadavérico juntado aos autos.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto documental e pericial indicado na sentença, com referência a Boletins Unificados e laudos oficiais (Exame Cadavérico e Exame de Local de Homicídio), além de relatórios de investigação e Certidão de Óbito, elementos aptos, em juízo de admissibilidade, a comprovar ocorrência do fato típico.

No tocante à autoria, embora ausente prova direta de execução individualizada, o acervo probatório revela indícios suficientes para a fase do
judicium accusationis
, formados pela convergência de prova técnica e prova oral colhida sob contraditório, bastantes para sustentar a pronúncia, sem exigir o grau de certeza próprio da condenação.

No caso em exame, além das provas periciais que demonstram a materialidade delitiva, a autoria encontra respaldo em elementos técnicos extraídos de dados de telefonia e de georreferenciamento por Estações Rádio Base (ERBs), devidamente correlacionados ao
iter criminis
.

Os registros apontam conexão temporal relevante entre as comunicações mantidas entre IAN e WASHINGTON e o horário atribuído ao homicídio, evidenciando que os terminais a eles vinculados estavam em áreas próximas ao local dos fatos, com diversas interações telefônicas nas horas que antecederam o crime.

Soma-se a isso a compatibilidade entre os deslocamentos indicados pelas ERBs e o trajeto do veículo Ford Fiesta, placa ODC-9C76, associado a WASHINGTON.

Ademais, a autoria encontra respaldo nas imagens de videomonitoramento descritas na sentença como demonstrativas da dinâmica dos fatos, bem como nos depoimentos judiciais dos guardas-civis municipais, que apresentaram relatos coerentes sobre a dinâmica dos fatos e a participação do recorrente na empreitada criminosa. Tais testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório, trazem elementos que indicam o envolvimento direto do acusado nos atos executórios.

Ainda, a Policial Civil Greicy Armandi, ouvida em juízo (Link da audiência no ID 17757472, p. 299), detalhou a dinâmica investigativa e esclareceu que, a partir da análise dos dados telefônicos de Washington, Uanderson e Ian, verificou-se que os terminais atribuídos aos investigados “colocavam eles na mesma antena na hora do crime”, descrevendo o deslocamento de Atílio Vivácqua até Cachoeiro de Itapemirim na noite dos fatos e o posterior retorno. Acrescentou que o veículo Ford Fiesta, placa ODC-9C76, vinculado a Washington, foi identificado nesse trajeto, compatível com os registros das ERBs. Indicou, ainda, a atribuição de papéis apurada na investigação, relatando que Washington teria conduzido o veículo, enquanto Ian e Uanderson teriam atuado na execução dos disparos.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar Lucas Gomes da Silva, igualmente ouvida em juízo, confirmou a existência de conflito anterior envolvendo grupos ligados ao tráfico de drogas em Atílio Vivácqua, mencionando que Uanderson teria afirmado a policiais que se vingara da morte do tio, declarando ter efetuado disparos contra a vítima com auxílio de outros indivíduos, dentre eles Ian.

Tais depoimentos, embora não constituam prova direta da execução individualizada, dialogam com os elementos técnicos constantes dos autos.

Esses elementos, analisados em conjunto, não autorizam juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, providência reservada ao Tribunal do Júri. Todavia, revelam indícios suficientes de autoria, aptos a sustentar a pronúncia, nos estritos limites cognitivos do
judicium accusationis.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, verifica-se que foram devidamente descritas na denúncia e mantidas na decisão de pronúncia com base em elementos indiciários extraídos do conjunto probatório. A narrativa fática, aliada aos depoimentos colhidos em juízo e à prova técnica, aponta, em juízo de mera admissibilidade, para motivação ligada à rivalidade e à vingança decorrente de conflito anterior, bem como para execução mediante disparos de arma de fogo em via pública, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar o motivo torpe, o meio que resultou perigo comum e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tais elementos, nesta fase processual, revelam plausibilidade da imputação qualificada, sem que se estabeleça qualquer juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, matéria reservada ao Tribunal do Júri.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe 4/9/2024).

Diante desse contexto, a definição definitiva acerca da incidência ou não das qualificadoras deve ser remetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e suas circunstâncias.

A alegação defensiva de fragilidade probatória reclama incursão aprofundada sobre a credibilidade da prova oral, a interpretação técnica dos dados de telefonia e a reconstrução definitiva da dinâmica fática, providências que se inserem na competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, limitada ao juízo de admissibilidade da acusação, não cabe à instância revisora substituir-se ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida supressão de competência.

Verificada a comprovação da materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, bem como não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas na denúncia, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia nos exatos termos em que proferida.

Arrimado nas considerações ora expendidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)